Tribunal: TJDFT
Processo: 0736321-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736321-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS SOUZA em face da decisão Id 208184506 dos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0713561-87.2024.8.07.0018, que determinou a suspensão do processo com base na decisão do Superior Tribunal de Justiça que delimitou a controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169. Preparo regular (Id 63484552). É o relatório do necessário. DECIDO. Tratando-se de recurso próprio (art. 1.015, p. único, do CPC), tempestivo e com preparo regular, admito seu processamento. Da análise da petição recursal, no entanto, verifica-se não ter sido formulado pedido certo e determinado de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo, na forma dos arts. 322, 324 e 1.016, inciso III, do CPC, limitando-se a formular pedido de mérito. RECEBO, dessa forma, o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília-DF, 2 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora